Tribunal: TJPA
Processo: 0007913-98.2016.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007913-98.2016.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ALMEIRIM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO
. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PERDA DA FACULDADE DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO LÓGICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante interpôs recurso de apelação e em seguida requereu a desistência do recurso, dessa forma aceitando a sentença que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário. Pretende agora, insurgir-se contra a confirmação integral da mesma sentença que anteriormente aceitou.

2. Constata-se que o agravante pretende repisar a discussão já travada em 1º grau, ante sua irresignação aos termos da sentença. Pretende apresentar, a título de agravo interno, uma segunda apelação após ter desistido da primeira.

3. Considerando que a parte aceitou a decisão proferida nos autos, desistindo do recurso de apelação, vislumbro a ocorrência da preclusão lógica do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria através de agravo interno.

4. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Remessa Necessária pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra a decisão monocrática ID 4107575.

No caso em apreço, o SINTEPP impetrou MS contra o Município de Almeirim para assegurar a progressão funcional dos servidores representados, nos termos da lei municipal nº1203/2012. O Juízo primevo decidiu em favor dos servidores, concedendo a segurança para determinar a implementação da progressão funcional dos impetrantes.

Da sentença, o Município de Almeirim interpôs a Apelação ID 4107571 e, logo em seguida, requereu a desistência do recurso, homologada na decisão ID 4107572.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 4107574).

Os Autos vieram a minha relatoria em Remessa Necessária.

Sobreveio a decisão monocrática ID 4107575, ora agravada, que confirmou integralmente a sentença do juízo primevo.

Dessa decisão monocrática, insurge-se o Município de Almeirim no presente Agravo Interno,
aduzindo que excesso de litisconsórcio, que causou enormes dificuldades à defesa. Alega ainda que os autores não apresentaram adequadamente documentação que comprove o direito pretendido, a inexistência de violação de direito líquido e certo dos impetrantes, bem como e a inconstitucionalidade dos arts. 56 e 58 da Lei municipal 1.203/2012.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão combatida, no sentido de negar a concessão da progressão funcional aos servidores em questão.

O agravado apresentou Contrarrazões ID 4107577.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Registro de imediato que o recurso não merece ser conhecido.

Verifica-se que o agravante interpôs recurso de apelação e em seguida requereu a desistência do recurso, dessa forma aceitando a sentença que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário. Pretende agora, insurgir-se contra a confirmação integral da mesma sentença que anteriormente aceitou.

Constata-se que o agravante pretende repisar a discussão já travada em 1º grau, ante sua irresignação aos termos da sentença. Pretende apresentar, a título de agravo interno, uma segunda apelação após ter desistido da primeira.

Não resta dúvida de que estamos diante de um caso de preclusão.

O instituto da preclusão foi inserido na legislação processual pátria em homenagem ao princípio da segurança jurídica, objetivando impedir a eterna revisão de decisões já proferidas e não impugnadas adequadamente, sem, contudo, violar o exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A preclusão visa a atender, ainda, a celeridade processual, porquanto impulsiona o andamento do feito, fixando o momento apto para a prática dos atos processuais e o tempo para ele ser exercido, vedando o retorno indevido do procedimento para análise de matérias já decididas.

A doutrina classifica a preclusão em (i) temporal, ao não ser observado o prazo próprio para o exercício do ato; (ii) lógica, em função da prática incompatível com o ato a ser realizado; (iii) consumativa, em razão de o ato processual já ter sido realizado; e (iv) pro judicato, em que a matéria encontra-se decidida pelo magistrado.

Logo, verifica-se que a preclusão consiste na extinção do direito de realizar ato processual em virtude do transcurso de determinado tempo, pela realização de ato incompatível, pela repetição do ato de forma indevida, ou, ainda, por restar decidida a questão aduzida.

In casu
, t
rata-se da ocorrência de preclusão lógica, que extingue a possibilidade da pratica de determinado ato processual, em decorrência da prática de outro ato com ele incompatível.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA GABINETE DESA. AGAMENILDE DIAS ARRUDA VIEIRA DANTAS ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA nº 0802290-68.2021.8.15.0181 RELATORA: Desª Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas APELANTE: Município de Guarabira ADVOGADO: Caio de Oliveira Cavalcanti - OAB/PB 14.199 APELADO: Jessika Pereira de Brito ADVOGADO: Raissa Victoria Cavalcante de Oliveira – OAB/PB 25.231 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. - Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário. Se a Fazenda Pública se conformou com a sentença, não há porque insurgir-se contra a decisão que a manteve, principalmente por que é vedada a reformatio in pejus em seu desfavor.

(TJ-PB - REMESSA NECESSáRIA CíVEL: 08022906820218150181, Relator: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – PRECLUSÃO LÓGICA. REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Com a desistência do recurso de apelação, há preclusão lógica para interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática que julga o reexame necessário e homologa a desistência do recurso de apelação
.

(TJ-MS - AGR: 08003464020138120037 MS 0800346-40.2013.8.12.0037, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 25/08/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2015) (grifo nosso)

Da mesma maneira se manifesta este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO. PERDA DA FACULDADE DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante, intimado da sentença à fl. 116, deixou transcorrer o prazo para apresentação do recurso de apelação, subindo os presentes autos a esta Corte para apreciação do reexame necessário. 2. Confirmada a sentença (fl. 124/126), o agravante apresenta verdadeiro recurso de apelação transvestido de agravo interno, lançando mão de argumentos para atacar e modificar a sentença de fls. 111/115. 3. Pelo decurso do prazo para interposição do recurso de apelação, houve a perda dessa faculdade processual, não sendo admissível ao agravante interpor o presente recurso visando, em verdade, apelar da sentença. 4. Consumada a preclusão temporal na hipótese, ou seja, ocorrida a perda da faculdade de praticar um ato processual em razão de ter decorrido o prazo do recurso, não há como ser procedente o agravo 5. Ao caso também poderá ser aplicada a preclusão lógica do direito em se rediscutir a sentença proferida pelo Juízo de piso, uma vez que a discussão travada através do agravo interno é incompatível com a desistência em recorrer no prazo legal. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias de julho de 2018. Belém, 19 de julho de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(TJ-PA - Remessa Necessária Criminal: 00049575820108140051 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/07/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2. Perda do direito processual de recorrer em razão da consumação da preclusão temporal. Inobservância do tempo determinado para interposição do recurso de apelação. 3.Impossibilidade de em sede de agravo interno irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - Remessa Necessária Criminal: 00004552520008140074 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Assim, considerando que a parte aceitou a decisão proferida nos autos, desistindo do recurso de apelação, vislumbro a ocorrência da preclusão lógica do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria através de agravo interno.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2024